Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIAIS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS.

1. Mostra-se regular a cobrança dos custos relativos aos procedimentos cirúrgicos, comprovadamente realizados por hospital em pacientes conveniados ao plano de saúde das rés, quando demonstrada a utilização dos materiais e a autorização do plano, independentemente da juntada de eventuais notas fiscais aos autos.

2. Rejeitou-se a preliminar e a prejudicial e negou-se provimento ao apelo.